Tribunal: TJSP
Processo: 1009006-53.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança. Prestação de serviço de transporte. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Conjunto probatório que ampara a pretensão da autora apelada. Ré que não impugnou em sua contestação os documentos comprobatórios da relação jurídica que deu origem à cobrança em tela, contentando-se em tecer inócuas considerações (art. 373, II, do CPC). Razões recursais

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança. Prestação de serviço de transporte. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Conjunto probatório que ampara a pretensão da autora apelada. Ré que não impugnou em sua contestação os documentos comprobatórios da relação jurídica que deu origem à cobrança em tela, contentando-se em tecer inócuas considerações (art. 373, II, do CPC). Razões recursais limitadas à reiteração da defesa, sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009006-53.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante GEOFUND -
GEOPORT FUNDAÇÕES ESPECIAIS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., é
apelado TRANSPORTADORA ROSA E FERNANDES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-53.2017.8.26.0152 -Voto no 20.293
2
Apelação n. 1009006-53.2017.8.26.0152
Voto n. 20.293
Comarca:
Cotia (3a Vara Cível)
Apelante:
Geofund Geoporto Fundações Especiais Construções e
Comércio Ltda.
Apelada:
Transportadora Rosa e Fernandes Ltda.
MMa. Juíza:
Renata Meirelles Pedreno
Civil e processual. Ação de cobrança. Prestação de
serviço
de
transporte.
Sentença
de
procedência.
Pretensão à reforma.
Conjunto probatório que ampara a pretensão da autora
apelada. Ré que não impugnou em sua contestação os
documentos comprobatórios da relação jurídica que deu
origem à cobrança em tela, contentando-se em tecer
inócuas considerações (art. 373, II, do CPC). Razões
recursais limitadas à reiteração da defesa, sem potência
de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Transportadora Rosa Fernandes Ltda. ME, ora apelada,
ajuizou esta ação de cobrança (fls. 1/2 e emendas de fls. 20 e 24/25) em face de
Geofund Geoport Fundações Especiais Construções e Comércio Ltda., ora
apelante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.750,00 (doze mil
setecentos e cinquenta reais), “provenientes da prestação de serviços de transporte,
conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e no 169, de 05/07/2013”.
Citada, a ré ofereceu contestação, sustentando, em síntese, a
falta de prova da existência do débito, assim como da efetiva prestação do
serviço de transporte. No mais, afirma que não há clareza no valor cobrado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-53.2017.8.26.0152 -Voto no 20.293
3
116/122).
Colhida a réplica (fls. 126/127), sobreveio a manifestação das
partes sobre provas (fls. 130 e 131).
Na sequência, infrutífera a tentativa de conciliação (fls. 138),
sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento do débito descrito na inicial, no valor de R$ 12.750,00, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal e juros de mora de 1%
ao mês desde o vencimento do boleto de fls. 21, nos termos do artigo 397 do
Código Civil. Demais disso, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 141/143).
Neste recurso, a ré postula a reforma da sentença, a fim de
que o pedido seja rejeitado, repisando os argumentos esposados na contestação
(fls. 157/166).
Contrarrazões a fls. 178/180.
A fls. 191/193 foi indeferido o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, ao que se seguiu a manifestação da apelante
comprovando o recolhimento do preparo (fls. 196/198).
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que a
apelante não se desincumbiu do seu ônus, cumprindo transcrever o seguinte
trecho (fls. 141/142 grifos não originais):
“Para embasar sua cobrança, juntou os documentos de fls.
09/15 e 21”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-53.2017.8.26.0152 -Voto no 20.293
4
Às fls. 10/11 restou demonstrada pela parte autora a
existência de relação negocial entre as partes, uma vez que na troca de e-
mails entre as empresas há menção aos serviços de transporte prestados.
Não há qualquer evidência nos autos de que não foram
prestados os serviços que ensejaram a emissão do boleto de fl. 21, no valor
de R$ 12.750,00.
Diante disso, de rigor entender comprovada a prestação de
serviço que embasou a cobrança realizada nos presentes autos, uma vez que
a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito do autor (artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil).
Assim, reconhecida a existência de causa subjacente a
legitimar a emissão das notas fiscais e, não tendo a parte requerida trazido
qualquer evidência de irregularidade em sua emissão, é de rigor reconhecer
a regularidade dos valores devidos.
Saliente-se que a requerida também não trouxe qualquer
indício de que a nota fiscal fora lançada com valor maior que aquele acordado
entre as partes.”
Neste recurso, a apelante não impugna especificamente tais
fundamentos, limitando-se a repisar exatamente os argumentos lançados em sua
defesa, os quais certamente não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973), o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (inciso II).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, o
dispositivo legal em questão tem dupla finalidade, servindo como regra de
instrução, dirigida às partes, e como regra de julgamento, endereçada ao juiz,
hipótese em que se destina “a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se
convencer sobre as alegações da causa”, funcionando como “indicativo para o juiz livrar-se
da dúvida e decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida deve ser suportada pela
parte que tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira sobre alegação de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-53.2017.8.26.0152 -Voto no 20.293
5
constitutivo, essa paga deve paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar improcedente o seu
pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato” (Código de Processo
Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 335).
No mesmo sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery: “o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas
aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar
provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa
prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu”,
enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir quem
tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao Código de Processo
Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 994).
No caso concreto, sobreleva que, como bem entendeu o MM.
Juízo a quo, a autora se desincumbiu suficientemente do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, de modo que à sobejava à ré comprovar algum fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com base em fatos
concreto e específicos, e não como genéricas alegações.
A apelante dedicou dois tópicos denominados “da ausência de
prova da existência de débito em aberto” e “da falta de clareza do valor
cobrado”, nos quais teceu as seguintes considerações: “a autora sequer instruiu a
presente Ação de Cobrança com a comprovação inconteste do débito, eis que não demonstrou a
efetiva prestação do serviço de transporte mencionado na Nota Fiscal 169, sendo certo no
referido título apenas são mencionadas diversas outras Notas Fiscais e não discrimina o serviço
de transporte supostamente prestado” (fls. 119); “a autora não acostou à inicial o
demonstrativo de cálculo de modo a permitir a compreensão dos valores cobrados, bem como a
identificar a evolução do débito, que forma que não há informações para evidenciar a origem,
exatidão e legitimidade do débito, bem como dos encargos cobrados” (sic) (fls. 121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009006-53.2017.8.26.0152 -Voto no 20.293
6
E em suas razões recursais a apelante se contenta em repisar
tais alegações (fls. 161 e 164), ao que parece ignorando a realidade dos autos.
Com efeito, a apelante sequer teceu comentário sobre o
reconhecimento na sentença de que a apelada comprovou a relação jurídica
entre as partes, mencionando expressamente os documentos que instruíram a
petição inicial, inclusive as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, nas
quais há menção à nota fiscal e à prestação do serviço de transporte que embasa
a quantia cobrada (fls. 9/15 e 21).
Salta aos olhos que a apelante em nenhum momento em sua
contestação impugnou os referidos documentos e, como acima mencionado,
contentou-se a alegar inocuamente que a apelada não demonstrou a prestação
do serviço de transporte.
Nesse contexto, outra solução não havia senão a procedência
do pedido.
Mais não é necessário considerar para concluir que o recurso
não merece ser provido.
Por fim, a teor do disposto no § 11, do artigo 85, do Código e
Processo Civil, os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em 10% do
valor condenação, devem ser majorados para12% (doze por cento).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. Ônus
da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)